Tribunal: STF
Processo: RE 107995
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-12
Data de publicação: 1988-08-12

Ementa:
RECURSO PELA ALINEA 'D', DO QUAL NÃO SE CONHECE, POR NÃO SE ACHAR
CARACTERIZADA A DIVERGENCIA, VISTO QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO TRATOU
DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILICITO DO CONJUGE (ART. 263, VI, DO COD.
CIVIL), ENQUANTO OS PARADIGMAS (RE 82.970 E OUTROS) VERSARAM
QUESTÃO RELATIVA A RESPONSABILIDADE DA MULHER POR DIVIDA DO MARIDO
(ART. 3. DA LEI N. 4.121-62)